Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRO QUE INSISTE EM PERMANECER SEM CAMISA EM VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. TENACIDADE QUE FERE O DIREITO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUMPRIR O DEVER DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS SEGUNDO DETERMINADO PADRÃO DE QUALIDADE. MOTORISTA E COBRADORA. PROFISSIONAIS QUE TÊM O DEVER DE ZELAR PELA ORDENAÇÃO DA ATIVIDADE QUE EXERCEM NO COLETIVO EM QUE TRANSPORTAM PASSAGEIROS. INTRANSIGÊNCIA DO AUTOR. OBSTINAÇÃO EM PERMANECER NO INTERIOR DO ÔNIBUS SEM VESTUÁRIO PARA COBRIR O TRONCO. RECUSA QUE JUSTIFICA A AÇÃO DOS PROPOSTOS NA BUSCA DE AGENTES ESTATAIS PARA MEDIAR O IMPASSE E AJUDÁ-LOS A PRESERVAR A CONDIÇÃO ADEQUADA AO AMBIENTE EM QUE REALIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. INTERVENÇÃO POLICIAL QUE TEM COMO CAUSA DETERMINANTE A CONDUTA DO AUTOR. PROCURA DE ASSISTÊNCIA QUE É REPRESENTATIVA DO PROFISSIONALISMO DOS PRESSUPOSTOS FRENTE AO INDIVIDUALISMO DO PASSAGEIRO. AUTOR. LIMITE DE LIBERDADE PESSOAL NÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO POSSÍVEL E EXIGÍVEL PARA LIBERDADES INDIVIDUAIS, QUE NÃO SÃO ILIMITADAS NEM ABSOLUTAS. AÇÃO VEXATÓRIA, DISCRIMINATÓRIA OU DIFAMATÓRIA NÃO IDENTIFICADA NA CONDUTA DOS PREPOSTOS DA EMPRESA DE TRANSPORTE. PROCEDER RESOLUTO ANTE O PASSAGEIRO QUE PERMANECIA SEMINU. CONSTRANGIMENTOS VIVENCIADOS PELO AUTOR QUE SE REVELAM CONSEQUÊNCIA NATURAL E INAFASTÁVEL DO EXERCÍCIO LIVRE E DESMEDIDO DE SUA VONTADE EM POSTURA DESCOMPROMETIDA, INADEQUADA E NÃO COOPERATIVA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE A DIREITOS DA PERSONALIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Caso concreto em que o cerne da controvérsia está na análise do limite do exigível como padrão de comportamento em ambiente de transporte coletivo para assim definir se as ações praticadas pelos prepostos da empresa concessionária de serviço de transporte público, a ré/apelante, na tentativa de fazer com que o passageiro, o autor/apelado, vestisse a camisa, causaram a ele ofensa moral indenizável.
2. Os usuários de transporte público têm não apenas direitos, mas também deveres, uma vez que imprescindível para o adequado desenvolvimento do serviço público o respeito ao limite de seu uso. O fato de constituir o serviço público atividade material executada pelo Estado ou por seus delegados para satisfazer interesses da comunidade não concede direitos ilimitados e absolutos aos usuários, que, tendo direitos e obrigações, não se podem contrapor ao dever das empresas concessionárias/permissionárias de ordenar o empreendimento sob sua responsabilidade. Têm elas, portanto, o dever e o direito de estabelecer condições para o apropriado desempenho da atividade a que se dedicam e pela qual são remuneradas.
3. A variedade de ambientes torna necessária postura diferenciada conveniente às especificidades que um e outro apresentam, mas existe um espaço, aquele inviolável do cidadão, onde tem ele assegurada sua liberdade em maior amplitude, daí porque protegida sua intimidade, sua vida privada. É, nos termos do art. 5o, X, Carta Política de 1988, a casa. Ocorre que em casa não estava o autor. Nesse contexto, deve agir o preposto da apelante conforme exigido por dever profissional, que dele cobra ação para bem organizar o trabalho que desempenha, aí incluído o zelo pela adequada postura dos passageiros para boa convivência de todos os que forem transportados no coletivo público sob sua responsabilidade. Resulta daí que as diversas e não atendidas solicitações feitas ao autor para que vestisse a camisa, conferiram razoabilidade à determinação de buscar a intermediação da autoridade estatal para solucionar o impasse e prevenir conflito.
4. Buscando o autor exercer sua liberdade pessoal além dos limites sociais admissíveis para as circunstâncias por ele vivenciadas, lutando por seu individualismo em frente a um grupo de pessoas que, conquanto sujeitas às mesmas condições a ele impostas, inclusive ao calor, ao cansaço, a outros tantos contratempos, não se despiram, quis impor sua vontade, sua conveniência, sem atentar à obrigação de não ferir o direito de quem exerce atividade profissional e deve manter determinado padrão de qualidade no desempenho de sua atividade profissional, valor pelo qual lutaram o motorista e a cobradora do veículo de transporte coletivo. Opção de conduta do autor que foi causa determinante de contrariedades ele impostas e aos demais passageiros. Tenacidade em exercer liberdade individual de modo ilimitado e absoluto que tornou necessária a resoluta proatividade dos prepostos da empresa de transportes. Ação firme e sem o uso de linguagem vexatória, discriminatória ou difamatória. Ofensa moral não caracterizada. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.